Tribunal: TJSP
Processo: 1051855-36.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO INSS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A ALTA MÉDICA. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 350/STF. REQUERIMENTO DISPENSÁVEL NAS HIPÓTESES EM QUE A PARTE SEGURADA PRETENDE O RESTABELECIMENTO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO CESSADO PELO INSS HÁ MENOS DE 5 (CINCO) ANOS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DIB

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DO INSS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO APÓS A ALTA MÉDICA. NÃO ACOLHIMENTO. TEMA 350/STF. REQUERIMENTO DISPENSÁVEL NAS HIPÓTESES EM QUE A PARTE SEGURADA PRETENDE O RESTABELECIMENTO OU REVISÃO DE BENEFÍCIO CESSADO PELO INSS HÁ MENOS DE 5 (CINCO) ANOS. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DA DIB PARA A DATA DA CITAÇÃO. REJEITADO. DIB CORRETAMENTE FIXADA. TEMA 862/STJ. ACIDENTE TÍPICO. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. AUXÍLIO-ACIDENTE. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. RECURSO DA AUTARQUIA. Alegação de que não estão preenchidos os requisitos necessários para concessão do benefício acidentário. A consolidação da sequela não foi levada a conhecimento da autarquia, devendo ser aplicado o Tema 350/STF (RE n. 631.240/MG). Subsidiariamente, requer a fixação do termo inicial do benefício (DIB) na data citação, entre outros. PEDIDOS REJEITADOS. O prévio requerimento administrativo, requisito para a materialização do interesse processual, é dispensável nas hipóteses em que a parte segurada pretende o restabelecimento ou revisão de benefício cessado pelo INSS, há menos de 5 (cinco) anos, como ocorre no caso. DIB corretamente fixada, conforme Tema 862/STJ. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS: honorários sucumbenciais e isenção de custas e outras taxas judiciárias.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862/STJ).
3. ABONO ANUAL. Cabimento. Art. 40 da Lei no 8.213/91.
4. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
5. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
6. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa, após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. Aplicabilidade da Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema 810/STF), de repercussão geral, definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Art. 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105/STJ).
9. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03.
10. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvados os consectários legais destacados.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.